Tribunal: TJDFT
Processo: 0003602-38.2016.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional de três anos. Art. 44 da lei 10.931/2004 combinado com art. 70 da lug. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis, extinguindo a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a penhora equivalente a menos de 1% do débito é suficiente para interromper o prazo prescricional; e (ii) se a formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas suspende ou interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
5. A penhora do valor de apenas R$ 67,50 não tem o condão de obstar ou postergar o prazo de prescrição, nos termos do § 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil. A referida quantia, correspondente a menos de 1% do total do débito atualizado, que perfaz R$ 285.487,11, não se caracteriza como diligência frutífera, apta a demonstrar efetiva movimentação processual voltada à satisfação do crédito.
6. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70; CC, 206, §3o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0072692-13.2009.8.07.0001, Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. em 03/08/2023; APC 0702778-76.2018.8.07.0008, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. em 04/09/2025.